Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-88.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DANO MATERIAL. VALOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo); (iii) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iv) possibilidade de condenação das rés ao pagamento de indenização material mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não comprovada a autoria delitiva de uma das rés, por meio de conjunto probatório sólido, a absolvição é medida que se impõe por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), mantida a condenação da corré. 3.1. No processo criminal, a dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.
4. O princípio da insignificância constitui vetor interpretativo para a aferição da tipicidade da conduta, e funciona como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, aplicável aos casos em que a gravidade da conduta ou do seu resultado é desproporcional com a necessidade de intervenção estatal. 4.1. No caso dos autos, além de a vantagem indevida obtida pela ré ultrapassar a baliza fixada pela jurisprudência (20% do salário-mínimo para vítima pessoa jurídica), a contumácia delitiva afasta a aplicação do benefício.
5. Ausente a comprovação do prejuízo material efetivamente experimentado por cada vítima, levando em conta a devolução de parte da mercadoria fruto do crime, não é possível a condenação ano pagamento de indenização mínima, sem prejuízo da possibilidade de as vítimas buscarem reparação por meio da via adequada no âmbito cível.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos. Recurso da primeira ré provido. Recursos do MPDFT e da segunda ré desprovidos.
___________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 965.502/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025; TJDFT, Acórdão 1618778, 00032804420138070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022; Acórdão 1980820, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025; Acórdão 1927856, 0734190-64.2023.8.07.0003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024.